Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702453-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANAINA FERREIRA CARNEIRO IMPETRANTE: RONALDO DE SOUSA ASSIS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RONALDO DE SOUSA ASSIS em favor de JANAÍNA FERREIRA CARNEIRO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de revogação da prisão domiciliar da paciente. Relata que a paciente foi presa em flagrante em 19/8/2024, acusada da prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40 da Lei n. 11.343/2006. Alega que a prisão ocorreu de forma abrupta, sem investigação prévia que pudesse comprovar a veracidade das acusações imputadas à paciente. Aduz que o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, considerando a ausência de periculosidade e a inexistência de antecedentes criminais de Janaína, além de se tratar de pessoa com reputação ilibada, autônoma, casada e respeitada por todos em sua comunidade. Sustenta que a ausência de provas concretas da prática do delito pela paciente torna a prisão ilegal, por violação ao art. 156 do CPP e ao princípio da presunção de inocência. Por outro lado, considera desproporcional e desnecessária a prisão domiciliar da paciente com monitoração eletrônica, reforçando a alegação de que se trata de pessoa idônea, casada, que mantém vida familiar estável e sempre teve uma conduta exemplar ao longo da vida, desempenhando suas atividades profissionais de maneira honesta e diligente, sem qualquer registro de envolvimento em atividades ilícitas. Argumenta que na análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CP, deve ser levada em consideração a conduta social do réu e, no caso da paciente, essa análise deve ser considerada favorável neste writ, devido à sua reputação ilibada e conduta exemplar, a demonstrar sua boa-fé e respeito pelas normas sociais e jurídicas. Volta a salientar que a prisão da paciente ocorreu sem investigação prévia, configurando grave violação ao devido processo legal e resultando em ofensa ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal. Aponta, ainda, violação ao art. 6o do CPP, o qual estabelece que, ao tomar conhecimento de uma infração penal, a autoridade policial deve realizar diligências investigativas para apurar a materialidade e a autoria delitivas, sob pena de comprometer a legitimidade da prisão, além de impedir a formação de um juízo de valor fundamentado sobre a culpabilidade da paciente, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Discorre sobre a ausência de periculosidade da paciente, ressaltando suas condições pessoais favoráveis, bem como o fato de que ela mora em uma casa alugada, tem um filho menor e seu companheiro Iranilton encontra-se preso, de modo que precisa trabalhar para possibilitar o seu sustento e o de sua família. Assevera que a paciente não contribuiu de forma alguma para a prática do ilícito que lhe é imputado; apenas estava acompanhando o seu marido naquele momento, sem qualquer participação ativa ou passiva que pudesse configurar conduta delituosa. Invoca o art. 13 do CP e a doutrina de Cezar Roberto Bittencourt para sustentar que a paciente não possuía qualquer intenção ou consciência de participar de um ato ilícito, apenas estava na companhia de seu marido, que vinha de Roraima e, ao passar em casa, em Colinas/TO, resolveu levá-la consigo no caminhão. Alega que a ausência de qualquer contribuição da paciente para o ilícito, aliada à falta de dolo ou culpa em sua conduta evidencia a inexistência de culpabilidade, a afastar a possibilidade de sua responsabilização penal. Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão domiciliar da paciente, com a retirada imediata da tornozeleira eletrônica, ou a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares menos gravosas e que possibilitem a paciente trabalhar para sustentar o filho de 6 anos de idade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se depreende dos autos. Com efeito, a análise dos elementos da culpabilidade exige incursão no mérito probatório que sequer há nos autos de origem – ação penal n. 0734832-09.2024.8.07.0001, uma vez que a denúncia acabou de ser recebida (ID 213240991). Quanto à ilegalidade da prisão em flagrante da paciente, por ausência de investigação prévia pela autoridade policial, melhor sorte não socorre a defesa. Notoriamente, o flagrante é o instante exato em que se desenvolve ou que se conclui a infração penal, o que autoriza a prisão sem mandado de prisão pela autoridade judicial; não se confunde, portanto, com a prisão que ocorre no curso de uma investigação policial, em que a autoridade policial ou o Ministério Público deve representar ao juízo pela prisão temporária ou preventiva do investigado. Nas lições de Guilherme de Souza Nucci, “flagrante significa o manifesto ou evidente e o ato que se pode observar no exato momento de sua ocorrência. Nesse sentido, pois, prisão em flagrante é a modalidade de prisão cautelar, de natureza administrativa (...) exige apenas a aparência da tipicidade, não se exigindo nenhuma valoração sobre a ilicitude e a culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.” (Código de Processo Penal Comentado, 20a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2021) Nesse cenário, exige-se apenas a materialidade do delito e os indícios de autoria. Ademais, a fase inquisitorial não contempla contraditório, sendo colhidas, via de regra, apenas as declarações da vítima, se houver, das testemunhas e do acusado, quando esse é preso em flagrante delito ou chamado a prestar depoimento, formando, assim, conjunto probatório incipiente que deve ou não ser confirmado em juízo, momento em que se passa a assegurar ao acusado a garantia da ampla defesa e do devido processo legal. Igualmente não vislumbro constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de revogação da prisão domiciliar da paciente. A prisão domiciliar é espécie de prisão preventiva e, portanto, é fruto dos requisitos estampados no art. 312 do CPP, ou seja, visa resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Na hipótese, a paciente foi presa em flagrante, acusada da prática do crime de tráfico de entorpecente entre unidades da federação, juntamente com seu marido, Iranilton Gomes Barbosa, por trazerem como carga no caminhão, para fins de difusão ilícita, 74 (setenta e quatro) porções de maconha, perfazendo a massa bruta de 96.250 g (noventa e seis mil, duzentos e cinquenta gramas). A denúncia já foi apresentada (ID 208904592) e recebida, a indicar que há prova mínima da materialidade e dos indícios de autoria. A gravidade concreta da conduta, conforme bem ressaltou o juízo do NAC, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, decorre da excessiva quantidade de droga, permitindo presumir a reiteração criminosa, “pois não é crível que essa droga seja comercializada em um único ato”. Assinalou ainda o juízo que “além disso, para se ter acesso a essa quantidade de droga expressiva, há indicativos de inserção na traficância. A prática de delito de extrema gravidade em concreto (mais de 10 quilos de droga) coloca em risco a ordem pública. Desservem, por conseguinte, outras medidas cautelares” (ID 208115482). Ademais, autoriza o art. 313, I, do CPP a prisão preventiva quando o delito tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, o que é o caso, somando-se aos demais requisitos do art. 312 do CPP. Como bem ressaltou o juízo coator, não há fato novo que leve à revisão do Núcleo de Audiências de Custódia que decretou a prisão preventiva. Confira-se (ID 213240991): “(...) Além disso, a Defesa de IRANILTON oficiou pela revogação da prisão preventiva. Pontuou, em síntese, que o réu tem bons antecedentes, endereço fixo, trabalho lícito e que não estão presentes os requisitos prisionais. Já a Defesa de JANAÍNA rogou a revogação da prisão domiciliar, pontuando as dificuldades decorrentes da restrição para a prática dos atos da vida. Os pedidos, é possível adiantar, não devem prosperar. Com efeito, estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. O suposto delito é apenado com mais de quatro anos de reclusão. Com a oferta e recebimento da denúncia se parte da presença da materialidade e dos indícios de autoria. Além disso, sobre a necessidade, esta já foi criteriosamente apreciada pelo juízo da custódia, quando se entendeu pela necessidade de preservar a garantia da ordem pública, e não existe fato novo capaz de recomendar a alteração desse entendimento. Aliás, sobre o pedido de IRANILTON, este juízo já promoveu recente avaliação da situação prisional do réu (18/09/2024), quando entendeu que persistem os requisitos e a necessidade da cautela prisional, de sorte que a Defesa não trouxe nenhum argumento ou fato novo capaz de recomendar a modificação desse entendimento. Além disso, a Defesa impetrou habeas corpus (0739145-16.2024.8.07.0000 - 2a Turma Criminal do TJDFT), que se encontra pendente de julgamento, sendo prudente que se aguarde a deliberação do segundo grau de jurisdição. As mesmas razões se aplicam ao pedido de JANAÍNA. Ora, embora a prisão domiciliar possa trazer efetivas restrições, não custa lembrar que sua necessidade já foi avaliada, no momento a Defesa não se insurgiu contra a prisão especial e, por fim, oportuna a lembrança que a alternativa à prisão domiciliar seria a prisão preventiva, cuja restrição seria muito mais severa. Dessa forma, os argumentos apontados pela Defesa de JANAÍNA são próprios de qualquer espécie de restrição da liberdade, não tendo sido trazido nenhum fato novo ou argumento que recomende a revisão deste entendimento. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, INDEFIRO os pedidos e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA e A PRISÃO DOMICILIAR dos acusados.” Importante frisar ainda que a concessão de liberdade provisória à paciente, sem monitoramento eletrônico, nessa fase em que se encontra o feito, colocará em risco a instrução criminal, em face do risco de a paciente sequer residir no distrito da culpa. Destarte, a presença de condições pessoais favoráveis não basta, no momento, para os fins almejados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2024 16:17:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator